Tribunal: TJMT
Processo: 0026749-23.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026749-23.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER ROCHA BATISTA (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEBER ROCHA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – IRRESIGNAÇÃO – ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SOMA DAS SANÇÕES UNIFICADAS – REGRESSÃO CORRETA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO,
DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0026749-23.2015.8.11.0042

AGRAVANTE: CLEBER ROCHA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Cleber Rocha Batista
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que unificou as penas impostas e regrediu o agravante para o regime fechado, determinando a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Em suas razões, a defesa sustenta que o agravante já cumpriu 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, restando 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Para tanto, aduz que o agravante está ressocializado e constituiu família, bem assim está trabalhando e não voltou a delinquir. Ao fim, alega que o pleito de designação de audiência de justificação não foi apreciado (id. 41559475).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão objurgada (id. 41559957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento em parte do recurso e o desprovimento do agravo de execução (id. 7003247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEBER ROCHA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o apenado
Cleber Rocha Batista
cumpria a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 15/09/2016, com término previsto para 11/08/2023.

No curso da execução de sua pena, sobreveio nova condenação de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, referente ao Processo de n. 15685-50.2014.811.0042.

Em decorrência disso, o magistrado de origem unificou as penas do executivo penal, regredindo o agravante para o regime fechado.

Vejamos:

“
Inicialmente, diante das 03 condenações apontadas nos autos, e tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 14 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

No mais, analisando os elementos apresentados nos autos, verifica-se, a princípio, que até a presente data o apenado cumpriu 09 meses e 23 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 13 anos, 03 meses e 17 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, §2°, “a”, do Código Penal,
fixo o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se
mandado de prisão
, encaminhando-o a Polinter e inserindo-o no BNMP pelo prazo de 20 anos.”

Analisando os autos, tenho que decisão guerreada se mostra adequada ao caso em tela.

Com efeito, quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, ainda que haja a necessidade de alteração do regime prisional para outro mais gravoso, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência assenta no e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso
, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. (...)”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019) – grifei.

Na hipótese em análise, observa-se que o agravante estava cumprindo a pena do regime semiaberto. Contudo, após remessa de nova guia de execução penal, oriunda da 6ª Vara Criminal da Capital, o magistrado do executivo penal procedeu à unificação das penas impostas, totalizando 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, realizando, logo em seguida, a detração da pena cumprida, impondo-lhe o cumprimento do restante de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão no regime fechado, conforme determina o diploma legal.

Diante disso, verifica-se, portanto, que a decisão hostilizada não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi estabelecido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Por fim,
deixo
de conhecer o mérito recursal quanto à impugnação ao cálculo da pena de id. 41559473, porquanto tal manifestação não foi objeto da decisão judicial, ora guerreada, e nem mesmo foi oportunizado ao magistrado
a quo
apreciação de tal pleito.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço em parte o agravo em execução interposto e, nesse ponto,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020